Tribunal: STF
Processo: RE 108155
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-08
Data de publicação: 1988-03-08

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
INOCORRENCIA DE OFENSA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS
PELOS RECORRENTES (ART. 153, PARAGRAFO 3 E 4). CONTROVERSIA QUE
GIRA EM TORNO DA CORRETA APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL N. 339/70.
ALEGAÇÕES DE OFENSAS REFLEXAS AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
QUE NÃO VIABILIZAM O APELO EXTRAORDINÁRIO.
RE NÃO CONHECIDO.